Tribunal: TJES
Processo: 5012264-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012264-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOENES MACHADO ROLY

AGRAVADO: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL GEOLÓGICA. INDEFERIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ART. 508 DO CPC/
15
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória, acolheu embargos de declaração para indeferir a produção de prova pericial geológica (destinada a comprovar a má qualidade de minério extraído), sob o fundamento de que a matéria já fora decidida, com trânsito em julgado, em ação declaratória anterior entre as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a produção de prova pericial técnica sobre fato que foi fundamento central de pedido julgado improcedente em demanda anterior, e se o indeferimento dessa prova configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (art. 502, CPC), abrangendo a eficácia preclusiva que repele todas as alegações e defesas que a parte poderia ter deduzido para sustentar sua pretensão ou resistência (art. 508, CPC).

Verificado que a qualidade do minério foi o ponto central de ação declaratória pretérita, julgada improcedente por falta de provas (preclusão lógica ante a inércia da parte em requerer a perícia na época própria), opera-se a coisa julgada sobre a questão fática.

O direito à prova não é absoluto, encontrando limites na utilidade e na autoridade da coisa julgada. É inócua a produção de prova pericial sobre fato já acobertado por decisão definitiva, não subsistindo a tese de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede a rediscussão de questões fáticas que foram essenciais ao julgamento de mérito de ação anterior entre as mesmas partes.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial destinada a periciar fato sobre o qual já se operou a coisa julgada material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de A
gravo de
I
nstrumento interposto por
JOENES MACHADO ROLY
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível de Cachoeiro do Itapemirim
,
que, nos autos da Ação
Monitória ajuizada por
BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA. e GRANBRASIL - GRANITOS DO BRASIL S/A
, que acolheu embargos de declaração interpostos pelas ora agravadas para reformar, em parte, decisão saneadora anterior e indeferir a produção de prova pericial geológica requerida pelo ora agravante, ao argumento de existência de coisa julgada material sobre a questão que se pretendia provar – a qualidade do minério extraído de uma jazida –, matéria que já teria sido objeto de análise e julgamento definiti
vo na Ação Declaratória nº 0006759-26.2015.8.08.0011.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta
, em suma,
que

(i)
a decisão agravada configura cerceamento de defesa,
pois
a prova pericial é indispensável para demonstrar o fato central de sua defesa na ação monitória, qual seja, a imprestabilidade comercial do material rochoso extraído da jazida arrendada verbalmente das Agravadas, o que jus ficaria o inadimplemento dos cheques que instruem a cobrança;
(ii)
a questão técnica sobre a qualidade geológica do material nunca foi efe
ti
vamente analisada por meio de perícia no processo anterior, de modo que não estaria coberta pela coisa julgada;
(iii)
a própria sentença da Ação Declaratória mencionou a ausência de produção de prova técnica
. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para restabelecer o deferimento da prova pericial, pleiteando também a
atribuição
de efeito suspensivo ao recurso.

O

a
gravante apresentou a pe
ti
ção de ID 18222039, reforçando e detalhando o pedido de tutela de urgência recursal, argumentando a existência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, consistente no prosseguimento do feito em primeira instância e eventual julgamento antecipado da lide sem a produção da prova essencial, o que tornaria inú
ti
l o provimento final do agravo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e
considerando que já houve a apresentação de contrarrazões, passo a apreciar o mérito do presente agravo.

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão que, em sede de Ação Monitória, indeferiu a produção de prova pericial geológica, sob o fundamento de que a questão fá
ti
ca a ser periciada já se encontra acobertada pela coisa julgada.

O ponto jurídico central reside em definir se a eficácia preclusiva da coisa julgada (
a
rt. 508 do CPC/
15
) impede a produção de prova pericial técnica sobre a qualidade de minério em ação de cobrança, quando tal fato já foi objeto de improcedência em ação declaratória anterior entre as mesmas partes
(
nº 0006759-26.2015.8.08.0011
)
.

A presente Ação Monitória foi ajuizada pelas
a
gravadas para a cobrança de cheques emi
ti
dos pelo
a
gravante, decorrentes de um suposto contrato verbal de arrendamento de uma jazida de rochas ornamentais. Em seus embargos monitórios, o
a
gravante,
então
réu, fundamentou sua defesa na alegação de que o negócio jurídico subjacente seria inválido ou inexigível, pois o material extraído da jazida era de péssima qualidade e comercialmente inviável, fato que, segundo ele, o desobrigaria do pagamento.

Para comprovar tal alegação, de natureza eminentemente técnica, o
a
gravante requereu a produção de prova pericial geológica. Inicialmente, o juízo de primeiro grau deferiu a prova em decisão saneadora, fixando como ponto controver
ti
do, entre outros,
“a qualidade do material extraído da pedreira arrendada”
.

Contudo, ao analisar os embargos de declaração
inter
postos pelas
a
gravadas, o magistrado reviu seu posicionamento e proferiu a decisão ora agravada, na qual reconheceu que essa mesma questão fá
ti
ca já havia sido
analisada
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0006759-26.2015.8.08.0011, transitada em julgado, ajuizada pelo próprio
a
gravante
e face d
as
a
gravadas, o que impediria sua rediscussão.

Naquela ação declaratória, a causa de pedir era exatamente a mesma que hoje fundamenta a defesa do
a
gravante na ação monitória,
a saber,
a alegação de que o material da jazida era de má qualidade e que exis
ti
a um acordo verbal para o desfazimento do negócio e a devolução dos cheques caso isso ocorresse. O pedido principal era a declaração de inexistência do débito e o cancelamento dos protestos.

A sentença daquele processo foi de total improcedência,
tendo o magistrado
sentenciante conclu
ído
que o autor, ora
a
gravante, não conseguiu comprovar suas alegações. De forma contundente, o magistrado destacou que o risco da a
ti
vidade econômica, incluindo a qualidade do minério, é inerente ao empreendimento e, em regra, suportado pelo arrendatário, salvo prova de es
ti
pulação em contrário, o que não ocorreu.

Não obstante, o

a
gravante insiste na tese de que a coisa julgada não se formou sobre a questão técnica da qualidade do minério, pois não foi produzida prova pericial naquele feito.

Em que pesem os argumentos do ora recorrente, o
ar
t.
502 do
CPC/15
define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscu
tí
vel a decisão de mérito não mais sujeita a recurso,
sendo que e
ssa autoridade não se limita ao disposi
ti
vo da sentença, mas abrange as questões de fato e de direito que foram essenciais para fundamentar a conclusão do julgador.

Mais especificamente, o ar
t.
508 do mesmo diploma legal consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, ao estabelecer que,
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Isso significa que a coisa julgada
alcança
não apenas o que foi efe
ti
vamente alegado e provado, mas também tudo o que poderia ter sido alegado e provado pela parte para sustentar sua pretensão.

Nessa esteira, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material”
(AgInt no AREsp n. 2.746.044/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

E, ainda,

“
[..] A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.”. [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.370.463/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Nesse contexto, a
parte não pode, em um novo processo, tentar obter o mesmo resultado prá
ti
co com base em um novo argumento ou em uma nova prova que já estava disponível e poderia ter sido u
ti
lizada na primeira demanda.

No caso da Ação Declaratória
referida
, a questão da qualidade do minério não era secundária ou incidental,
mas
era a própria base fá
ti
ca da pretensão do autor,
tanto que o
seu sucesso na demanda dependia, intrinsecamente, da prova desse fato.

A sentença daquele processo é cristalina ao apontar a falha do
a
gravante em se desincumbir desse ônus,
tendo o
ju
lgador
registr
ado expressamente que
“
a prova testemunhal produzida não é idônea a comprovar a qualidade e a aceitação do material extraído da jazida, pontos esses essenciais para a resolução da controvérsia e que caberia ao autor o ônus de provar e que, a meu sen
ti
r, só poderiam ser esclarecidos através de prova pericial, o que o requerente não se dignou a requerer quando lhe foi oportunizado [...] configurando-se assim preclusão lógica”
.

Portanto,
ao contrário do que sustenta
a questão foi
julgada
em desfavor do
ora a
gravante, justamente por sua falha em produzir a prova adequada. A oportunidade de produzir a prova pericial exis
ti
u e foi perdida pela inércia da própria parte, operando-se a preclusão dentro daquele processo.

Destarte, p
ermi
ti
r que ele, agora na condição de réu em outra ação, tente corrigir sua estratégia processual anterior por meio de uma perícia sobre o mesmo fato seria aniquilar a força da coisa julgada e premiar a desídia processual.

Uma vez estabelecido que a questão fá
ti
ca sobre a qualidade do minério está acobertada pela coisa julgada, a conclusão lógica é a de que não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial.

O direito à produção de provas, garan
ti
do pelo ar
t.
369 do
CPC/15
e pelo princípio cons
ti
tucional da ampla defesa, não é um direito absoluto ou ilimitado,
na medida em que
deve ser exercido em conformidade com as regras processuais e encontra limites na per
ti
nência e na u
ti
lidade da prova para o julgamento da causa, bem como nas diversas formas de preclusão.

No
caso dos autos,
a
produção de uma perícia para atestar a má qualidade do minério,
como dito,
seria um ato processual inócuo, pois, ainda que o laudo concluísse nesse sen
ti
do, essa constatação não poderia se sobrepor à autoridade da coisa julgada formada na Ação Declaratória, que estabeleceu, de forma defini
ti
va entre as partes, a improcedência dessa alegação como fundamento para invalidar o débito.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada, não cerceou o direito de defesa do
a
gravante,
p
elo contrário, agiu com acerto ao corrigir um erro material da decisão saneadora anterior, que havia desconsiderado o óbice intransponível da coisa julgada.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, por estar em plena consonância com os princípios da segurança jurídica, da efetividade processual e da autoridade da coisa julgada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo e
mante
nho
integralmente a decisão agravada, que indeferiu a produção de prova pericial geológica na Ação Monitória nº 0068502-42.2012.8.08.0011.

Por conseguinte, resta indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR